Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014228-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE FIDELES COSTA - CPF: 050.042.952-98 (PACIENTE), FABRICIO GABRIEL PILGER - CPF: 062.014.051-86 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO GUIMARÃES MACEDO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANKE SCHMIDT - CPF: 696.992.911-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MERAS SUPOSIÇÕES DE REITERAÇÃO DELITUOSAS ENGENDRADAS PELOS PACIENTES - PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – PRIMARIEDADE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade dos acusados colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Embora as condições favoráveis do acusado não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, devem ser valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos que justificam a prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos pacientes
Bruno Guimarães Macedo, Fabricio Gabriel Pilger e André Fideles Costa
, denunciados pela suposta prática do crime de furto qualificado em concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §1º, c/c §4º, incisos I e IV, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, seja porque contrária à manifestação do Ministério Público do primeiro grau, seja porque não foi devidamente fundamentada, já que amparada na gravidade abstrata do delito, não especificando o
periculum libertatis
, bem como em antecedentes criminais inexistentes.

Aduz, ainda, que há excesso de prazo para formação da culpa, posto que os pacientes estão presos desde 02/04/2023 e a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 30/08/2023.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva, com ou sem cautelares não prisionais.

A liminar foi deferida em parte (Id. 170290675).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes e, ainda, noticiou que anteriormente a defesa impetrou
habeas corpus
que teve indeferido o pedido liminar (Id. 173182671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173311164, opinou pela manutenção da ordem parcialmente concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, seja porque contrária à manifestação do Ministério Público que pugnou pela concessão da liberdade provisória, seja porque ausente de fundamentação concreta, principalmente porque baseada em antecedentes criminais inexistentes.

A ordem merece ser parcialmente concedida.

Segundo consta dos autos, a polícia militar foi acionada pela vítima no dia 02/04/2023, às 21h30min, que noticiou ter visualizado pelas câmeras de segurança, que a sua propriedade (sítio) estava sendo invadida por três homens.

Ao se deslocarem, a polícia abordou um veículo na estrada, saindo da propriedade da vítima, ocasião em foram apreendidos alguns objetos subtraídos da residência, sendo os pacientes presos em flagrante.

Segundo depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência e do próprio interrogatório dos pacientes André e Bruno, eles teriam entrado na propriedade em busca de armas de fogo para depois venderem, no entanto, não obtiveram êxito.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes.

Realizada audiência de custódia no dia 04/04/2023, o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória e medidas cautelares diversas da prisão.

O juízo a quo deferiu a representação da autoridade policial e decretando a prisão preventiva dos pacientes.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público manifestado de forma favorável. No dia 31/05/2023, o pedido foi analisado e indeferido pelo juízo
a quo.

Pois bem.

De início, apenas para elucidar os pontos trazidos pelo juízo
a quo
nas informações, importante destacar que a Defesa no dia 26/05/2023 impetrou o
Habeas Corpus
n. 1012226-37.2023.8.11.0000, insurgindo-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo sido a liminar indeferida. Posteriormente, no dia 01/04/2023, em razão de ter sido proferida nova decisão pelo juízo
a quo
, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, foi formulado o pedido de desistência, o que foi acolhido por este Relator, que no dia 04/06/2023 julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

No caso, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, além da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta diante da maneira de execução do delito e da periculosidade dos agentes, que estavam realizando o furto em busca de armas. Além disso, o juízo
a quo
consignou a necessidade de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista os antecedentes criminais dos pacientes.

Quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
manteve a prisão sob o fundamento de que a reiteração criminosa é suficiente a justificá-la.

Transcrevo parte da decisão,
in verbis
:

“[...]
Da leitura do dispositivo legal retro transcrito vislumbra-se que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os fundamentos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Voltando os olhos ao caso concreto, entendo ser o caso de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa.

As prisões preventivas decretadas em desfavor dos acusados foram realizadas em observância às disposições legais.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico que persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, eis que os acusados respondem a outros processos pela prática de crimes de crimes de tráfico de rogas e posse irregular de arma de fogo.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Além disso, conforme mencionado na decisão de decreto da prisão, os acusados foram até a residência da vítima no intuito de subtrair-lhes os bens, em especial as armas de fogo. Insta salientar que os acusados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que, ao menos por ora, a aplicação das demais medidas cautelares se mostram inadequadas, sendo a custódia cautelar dos requerentes medida necessária. Por essa razão, observo que não há outra medida capaz de acautelar a ordem pública afetada pela conduta dos acusados, que não a prisão preventiva deste
. [...]”

Ocorre que, apesar da gravidade da conduta imputada aos pacientes, as motivações não se mostraram suficientes a justificar a segregação, de modo que, as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Isso porque, o próprio Ministério Público de primeiro grau requereu a revogação da custódia preventiva com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 172562682).

Pontuou o Promotor de Justiça de primeiro grau, que “
não havendo indicativos de que há risco à ordem pública (não há demonstração de que os agentes voltarão a delinquir), ou a garantia da aplicação da lei penal (os réus informaram endereços atualizados quando de seus interrogatórios – vide ID. 114867960, ID. 114867959 e ID. 1148677958, o que contribuirá para o andamento do curso processual)

e
havendo requisitos subjetivos para a concessão da liberdade provisória, não parece razoável e proporcional ao MINISTÉRIO PÚBLICO a manutenção da segregação cautelar
.”

Além disso, verifica-se que, de fato, o juízo
a quo
manteve a prisão na gravidade abstrata do delito e na presunção de evitar a reiteração delitivas dos pacientes, porque possuem antecedentes criminais, que, por sua vez, de acordo com o relatório de antecedentes criminais, a princípio, os três ainda são primários (Id. 172562692 – pág. 171-175).

Do mesmo modo, não verifica qualquer elemento concreto indicador da periculosidade dos pacientes, que, em tese, em comunhão de esforços, mediante arrombamento de uma janela, subtraíram diversos bens da vítima.

Não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo juízo
a quo
, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva dos pacientes, especialmente porque a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Com efeito, a segregação cautelar, sendo a última
ratio
, deve estar pautada em elementos convincentes acerca do risco que o agente impõe a ordem pública caso posto em liberdade, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco os pacientes resistiram à intervenção dos policiais militares, que, inclusive, já apreenderam os objetos furtados.

Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis dos pacientes e por não vislumbrar, no momento, a existência de perigo decorrente da situação de liberdade, tenho que as particularidades do caso autorizam a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
– SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.
Deve ser revogada a prisão preventiva quando inexiste elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente quando a segregação cautelar está embasada na gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e na presunção de reiteração criminosa.
Não demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (TJ-MT 10051430420228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL
. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 2.
Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.” (STJ - HC: 715496 SP 2021/0408251-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Com esses fundamentos,
concedo em parte a ordem
, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. 172641188), para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023